Tribunal: TJES
Processo: 5003642-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003642-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE THEREZA PRATES DIAS registrado(a) civilmente como ANTONIO DE PAULA DIAS NETO
AGRAVADO: JOSE DA CONCEICAO PRATES e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº. 5003642-62.2021.8.08.0000

Agravante: Espólio de Thereza Prates

Agravados: José da Conceição Prates e Jilmar Nunes Reis

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão (ID 1401920) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que indeferiu a liminar de reintegração de posse requerida pelo Espólio de Thereza Prates em face de José da Conceição Prates e Jilmar Nunes Reis.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (a) o espólio é proprietário de 24 lotes em Guriri, distrito de Barra Nova, no Município de São Mateus; (b) a guarda dos lotes é realizado por um prestador de serviço da família; (c) em março de 2021 foi constatado existência material de construção e placas de venda em alguns dos lotes; (c) os agravados falsificaram recibos de contra e venda, conseguindo autenticar a assinatura da falecida, passando a alienar os bens a terceiros; (d) diante da falsificação de documentos, a polícia civil já está investigando o caso; (e) os ocupantes e os requeridos foram informados da ocupação e alienação irregular, porém, mantiveram as placas e materiais no local; (f) o magistrado indeferiu a liminar sem oportunizar a realização de justificação; (g) o esbulho está declarado no boletim de ocorrência, sendo possível depreender a posse pelo próprio exercício de vigilância do bem.

Decisão deferindo a tutela recursal de urgência (ID 1405322).

Contrarrazões de Jilmar Nunes Reis pelo desprovimento do recurso (ID 1755796).

Sem contrarrazões de José da Conceição Prates, em que pese regularmente intimado (ID 3288289).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Nos termos do art. 1.210 do Código Civil, “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado,
” salientando que “
a
posse é a possibilidade fática do exercício de um dos poderes inerentes ao domínio (usar, gozar, dispor e reaver)
”, reforçando que “
a posse não é propriamente o exercício do poder, mas apenas a possibilidade de exercê-lo; e que ela não se dá sobre um direito real, mas sobre um dos poderes reais
.” (RODRIGUES, Ricardo Wey.
A posse - definição, características e efeitos
Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 09 jul 2021. Disponivel em:
https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/38200/a-posse-definicao-caracteristicas-e-efeitos
. Acesso em: 09 jul 2021.)

Como salientado na decisão inicial, os herdeiros do Espólio agravante mantinham cuidado e vigilância sobre os lotes objeto da ação, tanto que perceberam o esbulho, conforme Boletim de Ocorrência e registros fotográficos constantes do ID 1401921, pág. 17/25), registrado em 17/03/2021.

Por sua vez, sobre os lotes é possível verificar a existência de placas de venda, além de material de construção, comprovando o esbulho, de modo que resta demonstrado os requisitos do art. 561 do CPC/2015.

A despeito da alegação de boa-fé, observa-se que o agravado adquiriu 24 lotes sem demonstrar cautelas mínimas, notadamente porque os recebidos de compra e venda apresentados (ID 1401921, pág. 28/29) são datados posteriormente ao falecimento de Thereza Prates Dias, proprietária registral e genitora do representante do Espólio.

Desta forma, “
Verificada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, não há justificativas para revisão da decisão que concede a tutela de urgência
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009925, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, confirmando a liminar, conceder ao agravante a reintegração de posse imediata dos lotes de nº. 1 ao 24, da quadra 115, integrantes do loteamento Bosque da Praia, em Guriri, São Mateus (ID 1401921, pág. 9), autorizando, desde já, se necessário, a requisição da força policial para o cumprimento integral da medida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO COMPROVADO. REQUISITOS DO ART. 561 DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. Nos termos do art. 1.210 do Código Civil, “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado,
” salientando que “
a posse é a possibilidade fática do exercício de um dos poderes inerentes ao domínio (usar, gozar, dispor e reaver)
”, reforçando que “
a posse não é propriamente o exercício do poder, mas apenas a possibilidade de exercê-lo; e que ela não se dá sobre um direito real, mas sobre um dos poderes reais
.” (RODRIGUES, Ricardo Wey.
A posse - definição, características e efeitos
Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 09 jul 2021. Disponivel em:
https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/38200/a-posse-definicao-caracteristicas-e-efeitos
. Acesso em: 09 jul 2021.);

3. Demonstrada a posse, mediante atos de cuidado e vigilância sobre o bem, e o esbulho, na forma do art. 561 do CPC, deve ser concedida a reintegração de posse;

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 31 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.